Tribunal: TJMT
Processo: 1032240-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1032240-71.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: ALTIVIR JOSE MARTELLI e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO DE BARTER – LIQUIDAÇÃO FÍSICA – NATUREZA EXTRACONCURSAL – ART. 11 DA LEI No 8.929/1994 – AUSÊNCIA DE ANTONOMIA NORMATIVA COM A LEI No 11.101/2005 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – CRÉDITO EXCLUÍDO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Os créditos representados por Cédulas de Produto Rural (CPRs) com cláusula de liquidação física, oriundos de operação de barter – modalidade em que há antecipação de insumos com pagamento mediante entrega futura de produto agrícola – possuem natureza extraconcursal, conforme expressamente previsto no art. 11 da Lei no 8.929/1994, incluído pela Lei no 14.112/2020.
Não há antinomia normativa entre a Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005) e a Lei das CPRs, devendo-se adotar interpretação sistemática, à luz da qual se reconhece que o rol do art. 49, § 3o, da LRF é meramente exemplificativo, admitindo-se outras hipóteses legais de exclusão de créditos do regime recuperacional.
A exclusão das CPRs com liquidação física do concurso de credores se justifica pela natureza da obrigação – prestação de entrega de coisa certa – e pela possibilidade de execução autônoma da garantia vinculada ao produto agrícola, sobretudo quando lastreada por penhor cedular rural.
O inadimplemento da obrigação prevista na CPR não configura crédito concursal, mas inadimplemento contratual que legitima a atuação direta do credor na busca de seus direitos, independentemente do juízo da recuperação.
A condenação em honorários advocatícios em sede de impugnação de crédito é cabível, não havendo impedimento legal na hipótese de improcedência do pedido, sendo inaplicável o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, cuja afetação refere-se apenas aos casos de acolhimento da impugnação.
A decisão que reconhece a natureza extraconcursal dos créditos lastreados em CPR com liquidação física deve ser mantida, por estar em conformidade com a legislação vigente, a jurisprudência consolidada e os princípios que regem o instituto da recuperação judicial.
Recurso conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032240-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0041-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RANIELLY DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 056.015.181-06 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO DE BARTER – LIQUIDAÇÃO FÍSICA – NATUREZA EXTRACONCURSAL – ART. 11 DA LEI No 8.929/1994 – AUSÊNCIA DE ANTONOMIA NORMATIVA COM A LEI No 11.101/2005 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – CRÉDITO EXCLUÍDO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os créditos representados por Cédulas de Produto Rural (CPRs) com cláusula de liquidação física, oriundos de operação de barter – modalidade em que há antecipação de insumos com pagamento mediante entrega futura de produto agrícola – possuem natureza extraconcursal, conforme expressamente previsto no art. 11 da Lei no 8.929/1994, incluído pela Lei no 14.112/2020.

Não há antinomia normativa entre a Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005) e a Lei das CPRs, devendo-se adotar interpretação sistemática, à luz da qual se reconhece que o rol do art. 49, § 3o, da LRF é meramente exemplificativo, admitindo-se outras hipóteses legais de exclusão de créditos do regime recuperacional.

A exclusão das CPRs com liquidação física do concurso de credores se justifica pela natureza da obrigação – prestação de entrega de coisa certa – e pela possibilidade de execução autônoma da garantia vinculada ao produto agrícola, sobretudo quando lastreada por penhor cedular rural.

O inadimplemento da obrigação prevista na CPR não configura crédito concursal, mas inadimplemento contratual que legitima a atuação direta do credor na busca de seus direitos, independentemente do juízo da recuperação.

A condenação em honorários advocatícios em sede de impugnação de crédito é cabível, não havendo impedimento legal na hipótese de improcedência do pedido, sendo inaplicável o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, cuja afetação refere-se apenas aos casos de acolhimento da impugnação.

A decisão que reconhece a natureza extraconcursal dos créditos lastreados em CPR com liquidação física deve ser mantida, por estar em conformidade com a legislação vigente, a jurisprudência consolidada e os princípios que regem o instituto da recuperação judicial.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1032240-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, nos autos da
Impugnação de Crédito no 1078114-87.2024.8.11.0041
, incidente instaurado no bojo do processo de Recuperação Judicial no 1046631-73.2023.8.11.0041, por meio da qual foi
reconhecida a natureza extraconcursal dos créditos representados por Cédulas de Produto Rural (CPRs) emitidas em favor de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e julgada improcedente a impugnação de crédito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-se os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais (Id. 315434381), os agravantes sustentam, em sumato, que o crédito excluído da recuperação judicial refere-se a duas
Cédulas de Produto Rural (CPRs)
— no 26/2022 e no 34/2023 — emitidas em favor da empresa agravada Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., no valor total de R$6.656.587,20 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), as quais haviam sido inicialmente classificadas como crédito com garantia real (classe II), tendo sido posteriormente excluídas pelo administrador judicial.

Explanam que a
Lei no 11.101/2005
, por ser norma especial e posterior,
deve prevalecer sobre a Lei no 8.929/1994
, que rege a CPR, uma vez que esta última prevê, em seu art. 11, a exclusão dos créditos representados por cédula do regime recuperacional.

Argumentam que há uma
antinomia entre as duas normas
, a qual deve ser solucionada segundo os critérios da
cronologia e da especialidade
, ambos favoráveis à prevalência da Lei de Recuperação Judicial. Assinalam que o art. 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que
todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial
, excetuando-se apenas aqueles previstos no §3o do referido artigo — rol no qual não se insere a CPR.

Reforçam que
a simples previsão na Lei da CPR quanto à não sujeição desses créditos à recuperação judicial não é suficiente para afastá-los do regime concursal, sobretudo quando ausente alienação fiduciária ou outra forma de garantia real efetiva
.

No tocante à condenação em honorários de sucumbência, defendem que
não se mostra cabível a fixação de verba honorária no incidente de impugnação de crédito
, tendo em vista a pendência de julgamento do
Tema Repetitivo no 1.250 do Superior Tribunal de Justiça
, que versa justamente sobre a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários em tais hipóteses. Reforçam que, por prudência e segurança jurídica,
deveria ser afastada a condenação imposta até a deliberação definitiva da Corte Superior sobre o tema
.

Ao final, requerem o
provimento integral do recurso para determinar a reinclusão do crédito da Syngenta na lista de credores sujeitos à recuperação judicial
, reconhecendo sua natureza concursal, com a reforma da sentença agravada. Subsidiariamente, pedem o
afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
, com base na controvérsia submetida à sistemática dos repetitivos.

Custas de preparo recolhidas no Id. 315765358.

Sem pedido de tutela recursal.

Na peça Id. 321724867 foi apresentada
contraminuta
pela parte agravada,
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
, que iniciou rememorando os fatos da controvérsia. Afirma que firmou, com os agravantes,
contratos de barter
para fornecimento de insumos agrícolas para as safras 2022/2023 e 2023/2024, sendo emitidas duas CPRs, uma representando 31.666,66 arrobas de algodão, com vencimento em 30/08/2023, e outra de 31.432 arrobas, com vencimento em 30/08/2024. Diante da inadimplência dos devedores, promoveu a
ação de execução no 1002085-54.2023.8.11.0033
, em trâmite na Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Defende a legalidade da decisão agravada, ressaltando que
os créditos representados pelas CPRs em questão possuem liquidação física
, o que os exclui automaticamente da recuperação judicial, nos termos do
art. 11 da Lei no 8.929/1994
. Destaca que a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da extraconcursalidade das CPRs com liquidação física
, citando o
REsp 1.532.943/SP
como precedente representativo. Afirma que os agravantes buscam reinterpretar a legislação de modo a ignorar a natureza jurídica dos títulos emitidos, quando o próprio texto legal é expresso.

Argumenta, ainda, que
não há antinomia entre a Lei no 11.101/2005 e a Lei no 8.929/1994
, por tratarem de matérias distintas. A CPR, enquanto título de crédito com obrigação de entrega física, não se submete à concursalidade, pois seria incompatível com a lógica do processo recuperacional, que pressupõe obrigações pecuniárias. Frisou que os agravantes sequer comprovaram a invalidade da CPR ou o inadimplemento da obrigação de entrega do produto.

No que tange à condenação em honorários, refuta a aplicação do Tema 1250 do STJ, por se tratar de incidente julgado
improcedente
, ao passo que o tema repetitivo em trâmite trata de situações de
acolhimento da impugnação ao crédito
. Sustentou que a condenação em honorários está em consonância com o art. 85 do CPC, não havendo fundamento legal para seu afastamento.

Requer, ao final, o
desprovimento do agravo de instrumento
, com a manutenção integral da decisão agravada e da condenação imposta aos recorrentes.

Manifestação da Administração Judicial na peça Id. 326361399 pelo desprovimento do recurso.

Na peça Id. 330361887, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pela Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina
pelo
desprovimento
do recurso
.

Aduz, para tanto, que a decisão agravada foi proferida em conformidade com a legislação aplicável, uma vez que os créditos discutidos são originários de
CPRs com obrigação de entrega física de produtos agrícolas
, e, por essa razão, têm natureza
extraconcursal
, nos termos do
art. 11 da Lei no 8.929/1994
. Reforça que
não há incompatibilidade normativa com a Lei no 11.101/2005
, e que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico confirma a exclusão desses créditos da recuperação judicial. Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, manifesta-se pela sua
manutenção
, ressaltando que a controvérsia objeto do Tema 1250 do STJ ainda não foi definitivamente solucionada, não havendo óbice à aplicação das regras gerais de sucumbência previstas no CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Altivir José Martelli, André Luiz Martelli, Willian Paulo Martelli e Martelli Agroindustrial Ltda., todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito no 1078114-87.2024.8.11.0041, que reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos representados por Cédulas de Produto Rural emitidas em favor da Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., e julgou improcedente o pedido, com condenação dos impugnantes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais (Id. 315434381), os agravantes sustentam a prevalência da Lei no 11.101/2005 sobre a Lei no 8.929/1994, afirmando que os créditos questionados deveriam ser incluídos no concurso da recuperação judicial, por não estarem previstos entre as exceções legais. Alegam antinomia normativa, pleiteiam a reforma da sentença para reinclusão do crédito da agravada na lista de credores e, subsidiariamente, requerem o afastamento da condenação em honorários, com base no Tema Repetitivo no 1.250 do STJ.

A decisão recorrida possui o seguinte teor no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)
A controvérsia posta nos autos gira em torno da submissão ou não dos créditos lastreados em CPR (Cédula de Produto Rural) aos efeitos da recuperação judicial, sendo certo que os valores cobrados pela credora resultam de operações de barter, caracterizadas pela entrega de insumos com posterior liquidação em produto agrícola mediante CPRs garantidas por penhor cedular.

Pois bem, analisaremos os principais aspectos dessa controvérsia.

Os impugnantes argumentam que a Cédula de Produto Rural não está excluída do rol de créditos sujeitos à Recuperação Judicial, conforme a Lei no 11.101/2005. O artigo 49, §3o, da LRF, elenca os créditos excluídos do processo, cujo rol de créditos não sujeitos é de interpretação restritiva, segundo afirmam. Assim, concluem que não está a CPR entre as exceções previstas na lei, logo, sujeita ao processo de recuperação.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Além disso, os impugnantes defendem que, conforme o §5o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, a CPR, como garantia real (penhor rural), está sujeita aos efeitos da recuperação judicial. O fato de a CPR ser garantida por penhor não impede sua sujeição ao processo de recuperação, visto que tal garantia real, de acordo com a lei, não isenta o crédito da sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Também ressaltam que a recuperação judicial não exclui os direitos reais de garantia, mas apenas os bens que são efetivamente transferidos à propriedade do credor, como ocorre com a propriedade resolúvel. Em outras palavras, a Lei no 11.101/2005 não exclui a sujeição dos créditos garantidos por penhor, como é o caso da CPR, ao processo de recuperação judicial.

Sobre a alegação de que a Lei no 8.929/1994, que regula a CPR, exclui a cédula dos efeitos da recuperação judicial, os impugnantes argumentam que essa disposição conflita com a própria Lei de Recuperação Judicial. Para resolver esse conflito normativo, os autores apelam aos critérios jurídicos de antinomia: hierarquia, cronologia e especialidade.

Nesse intuito, de acordo com os critérios de especialidade, a Lei no 11.101/2005, por ser a lei específica sobre recuperação judicial, prevalece sobre a Lei no 8.929/1994, que trata de forma geral da CPR. A Lei no 11.101/2005 estabelece claramente que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos a esse processo, exceto aqueles previstos nas exceções expressas no artigo 49 da referida lei, e a CPR não se encontra entre essas exceções.

O critério da especialidade, que considera a aplicabilidade da norma mais específica para o caso concreto, confirma que a Lei de Recuperação Judicial deve prevalecer sobre a Lei no 8.929/1994. Nesse contexto, a ausência de uma disposição na Lei no 11.101/2005 que exclua expressamente a CPR dos efeitos da recuperação judicial demonstra a intenção do legislador de sujeitar todas as operações realizadas com CPR aos efeitos da recuperação judicial. A interpretação de que a Lei no 11.101/2005 se sobrepõe à Lei no 8.929/1994 é respaldada pelos critério de resolução de antinomias jurídicas que trata da aplicação das normas específicas sobre recuperação judicial.

Em suma, os impugnantes defendem que, com base no princípio da especialidade e no conflito entre as normas, a CPR deve ser tratada conforme a Lei no 11.101/2005, sendo sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em razão disso, solicitam o acolhimento da impugnação do crédito e a confirmação da sujeição da CPR aos efeitos da recuperação judicial.

Assim, a partir de uma interpretação sistemática de lei de recuperação judicial e falência, percebe-se que existem certos dispositivos legais que mostram que o rol do art. 49, § 3° não é exauriente. Noutros termos, a alegação de taxatividade do referido dispositivo, acerca dos créditos não sujeitos a recuperação judicial, é falha.

Prova disso é que a lei 11.101/2005 apresenta outros dispositivos, esparsos em seu texto normativo, que expressam outros créditos de natureza extraconcursal que não os delimitados no §3° do artigo 49.

Por exemplo, os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados não estão sujeitos à recuperação judicial por força do art. 6°, § 13° da LRF; créditos decorrentes dos contratos de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes também não se submetem à recuperação, por força do art. 199, § 2° da mesma lei.

Em adição, o art. 5°, inciso I, da LRF, afasta expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das obrigações a título gratuito, desde que não tragam benefício direto ou indireto ao devedor ou empresa vinculada ao grupo econômico. Não são exigíveis também as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência. Isso está previsto no art. 5°, inciso II. Outro crédito extraconcursal está no artigo 49 §4°, que fala: “não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei”.

Inobstante as próprias disposições da lei 11.101 de 2005 que confirmam ser o rol do artigo 49 §3° meramente exemplificativo, ainda existem em outras legislações dispostas no ordenamento jurídico que também denotam créditos extraconcursais. É o caso, por exemplo, dos créditos fiscais, por disposição do artigo 187 do Código Tributário Nacional.

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Em face desse panorama, o rol do art. 49, § 3° não é exaustivo, podendo haver outras normas no ordenamento jurídico brasileiro que conferem extraconcursalidade a determinados créditos, como é o caso do artigo 11 da Lei n. 8.929/1994:

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Portanto, não merece prosperar o argumento dos impugnantes de que pelo fato da cédula de crédito rural não estar elencada no artigo 49 §3°, tal crédito não se sujeitaria aos efeitos do processo recuperacional.

Nesse contexto, não entendo haver antinomia normativa no caso em apreço. Desse modo, a partir de uma interpretação sistemática da lei, se conclui que há créditos de natureza extraconcursais, que não os elencados no artigo 49 §3°. Posto isto, não vejo antinomia entre os artigos 49 §3° com o artigo 11 da lei da CPR.

Desta feita, é nítido que a alteração do artigo 11 da Lei 8.929/04, que passou a prever que os créditos que têm origem em operação de Barter são extraconcursais, estando, em síntese, expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

(...)

Vale lembrar que a de Lei de Falência e Recuperação Judicial prevê dois tipos de créditos quando da decretação da recuperação judicial de uma empresa: (i) extraconcursais e (ii) concursais. Os primeiros estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ou seja, os detentores de créditos extraconcursais não participam do concurso de credores e podem seguir com suas execuções e atos expropriatórios em face do devedor, observadas as exceções legais.

Em outras palavras, o crédito oriundo de CPR passou a gozar de privilégios, assim como créditos oriundos de alienação fiduciária, facilitando a recuperação desse crédito por quem o detém. Nesse aspecto, os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR, representativa de operação de troca de produtos por insumos, denominada Barter, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial por força de lei.

(...)

Dessa forma, o crédito da SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, originado das Cédulas de Produto Rural n.o 26/2022 e no 34/2023, guarda plena aderência ao disposto no art. 11 da Lei no 8.929/94, razão pela qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Ante o exposto, com fundamento na inteligência da sistemática da lei 11.101/2005 e no artigo 11 da lei 8.929/1994,
JULGO

IMPROCEDENTE O PEDIDO

COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do crédito, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A insurgência dos agravantes repousa sobre a tese de que os créditos decorrentes das CPRs — vinculadas a operação denominada
barter
, consistente na troca de insumos por produtos agrícolas a serem colhidos — deveriam se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, ante a suposta prevalência da Lei no 11.101/2005 sobre a Lei no 8.929/1994. Alegam que haveria antinomia normativa, a ser solucionada à luz dos critérios cronológico e da especialidade.

Contudo, no caso em exame, constata-se que os créditos impugnados originam-se de operações comerciais com liquidação física, nas quais o pagamento pelos insumos fornecidos pela credora se daria mediante entrega futura de produto agrícola (algodão em pluma), nos moldes do contrato de
barter
.

No ponto, infere-se que tais operações estão expressamente excepcionadas do regime da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994, o qual dispõe, de forma clara e objetiva, que as Cédulas de Produto Rural representativas de entrega futura de produtos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

De fato, a natureza extraconcursal desses créditos decorre justamente da peculiaridade da liquidação física da obrigação, a qual configura prestação de dar coisa certa — e não obrigação de pagamento em pecúnia, de modo que o inadimplemento não implica crédito concursal, mas o exercício do direito de excussão da garantia vinculada ao produto objeto da CPR, especialmente quando garantida por penhor cedular rural.

Além disso, na sistemática das CPRs com liquidação física, em regra, a comercialização dos produtos vinculados à garantia implica esvaziamento da própria relação jurídica garantidora, circunstância que reforça a legitimidade da atuação da credora, Syngenta, em buscar a execução autônoma do título, independentemente dos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão relativa à essencialidade dos bens do devedor para os fins da aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, tem adotado orientação no sentido de que a essencialidade deve ser aferida com base em critérios objetivos, restringindo-se aos bens de capital utilizados no processo produtivo da empresa, tais como maquinários, tratores, colheitadeiras, silos, veículos e equipamentos correlatos, que são necessários ao desempenho da atividade econômica.

Por conseguinte, o resultado da produção — a safra e/ou o produto agrícola — não se enquadra na categoria de bem de capital essencial, e quando muito, podem, mediante análise criteriosa do Juízo Universal, serem considerados essenciais no período de blindagem, o qual, no caso do Grupo recuperando, há muito já se escoou.

Cumpre assinalar, todavia, que a controvérsia veiculada no presente recurso não se refere à essencialidade dos grãos à consecução do plano de soerguimento da empresa recuperanda, à luz do art. 47 da Lei no 11.101/2005. O que se examina, com a devida vênia, é questão jurídica diversa: trata-se da impugnação à natureza jurídica do crédito originado em operação de
barter
, que, conforme demonstrado nos autos, está vinculado a Cédula de Produto Rural com liquidação física. Nessa perspectiva,
o debate restringe-se à subsunção da referida modalidade de crédito à regra do art. 11 da Lei no 8.929/1994 — que o classifica como extraconcursal —, não havendo pertinência, no caso concreto, à discussão sobre o conceito de bem de capital essencial nem sobre o escopo da exceção prevista na parte final do § 3o do art. 49 da LRF
.

A essencialidade da produção não constitui objeto da lide, que se limita, repita-se, à classificação jurídica do crédito na fase de verificação e habilitação no juízo universal da recuperação judicial.

Acerca do tema, comentando sobre o disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o professor Marcelo Barbosa Sacramone preceitua que “
os bens de estoque, assim, por serem destinados à alienação, ainda que imprescindíveis à atividade empresarial, não foram considerados pelo legislador como bens de capital e, por isso, poderiam ser livremente retomados pelo proprietário
” (
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
, 4a Edição, Ed. Saraiva, 2023, p. 236).

A propósito:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI No 8.929/94)
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).”
(N.U 1025325-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO DE BARTER.
EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES.
NATUREZA EXTRACONCURSAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por VOLME ALVES FELIX contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, no âmbito de processo de recuperação judicial, que determinou a exclusão do crédito representado pela Cédula de Produto Rural (CPR) no ML 0047-2022, emitida no valor de R$ 1.600.000,00, da relação de credores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o crédito derivado de CPR, oriundo de operação de barter, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial ou se detém natureza extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994.

III. Razões de decidir

3. A CPR com liquidação física, especialmente quando representativa de operação de barter, configura crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 11 da Lei no 8.929/1994.

4. O agravante sustenta a ocorrência de força maior, em razão de intempéries climáticas e aumento do custo de insumos agrícolas, como fundamento para a submissão do crédito ao concurso recuperacional. No entanto, tais fatores representam riscos inerentes à atividade rural e não configuram, por si sós, circunstâncias imprevisíveis ou extraordinárias que justifiquem a mitigação da regra legal.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT tem reafirmado que oscilações de mercado, fatores climáticos adversos e dificuldades financeiras não ensejam a conversão da natureza do crédito de extraconcursal para concursal, salvo comprovação inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

6. No caso concreto, o agravante não produziu prova robusta e suficiente para demonstrar evento de força maior que inviabilizasse a entrega do produto pactuado, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de barter possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.929/1994, art. 11; Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2169148/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/02/2023; TJMT, AI no 1001049-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2024.”
(N.U 1031204-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGADO DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a extraconcursalidade do crédito oriundo de operação de Barter lastreada por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, excluindo-o os efeitos da recuperação judicial do agravante.

O Recorrente alega o desvirtuamento do contrato firmado entre as partes, não havendo liquidação física da avença, mas sim financeira, o que a incluiria na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito derivado da CPR com liquidação física, vinculada à operação de Barter é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se há provas do alegado desvio de finalidade na referida operação capaz de descaracterizar sua natureza e, consequentemente, incluí-la na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 8.929/1994, em seu artigo 11, exclui expressamente a recuperação judicial dos créditos e garantias vinculadas à CPR com liquidação física, especialmente quando representados por operação de Barter.

4. Esta Câmara já se posicionou em recursos de Agravos de Instrumento anteriores (no 1009792-75.2023.8.11.0000, no 1015464-64.2023.8.11.0000 e no 1022309-15.2023.8.11.0000) que o crédito perseguido pela Credora oriundo de operação de Barter tem natureza extraconcursal, estando excluído da recuperação judicial.

5. Não foram produzidas provas suficientes de que tenha ocorrido o afirmado desvio de finalidade do contrato de modo a alterar a sua natureza jurídica, sendo que as alterações contratuais apontadas pelo agravante foram devidamente pactuadas entre as partes e por ele assinadas, o que afasta tal alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crédito decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, relacionado à operação de Barter, tem natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei no 8.929/1994.

2. A mera alegação de desvio de finalidade da operação sem provas contundentes não afasta a sua natureza jurídica, não havendo como desconsiderar a extraconcursalidade do crédito.”
(N.U 1025001-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

De outra feita, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, é clara ao opinar pelo desprovimento do recurso, assentando que a natureza extraconcursal dos créditos é inconteste, diante da liquidação física pactuada nas CPRs e da literalidade do art. 11 da Lei no 8.929/1994. O órgão ministerial também destacou que não há antinomia normativa, e que eventual conflito seria apenas aparente, superado por interpretação sistemática e pela própria especialidade da Lei da CPR quanto à natureza da obrigação assumida, argumentos dos quais perfilho.

Quanto à condenação em honorários advocatícios no incidente de impugnação de crédito, inexiste óbice legal a sua fixação, isso porque, ainda que o Tema Repetitivo 1.250 do STJ esteja pendente de julgamento, a matéria em discussão naqueles autos refere-se exclusivamente aos casos de acolhimento da impugnação, não havendo suspensão determinada para hipóteses de improcedência, como no caso concreto.

Aplica-se, portanto, a regra geral do art. 85 do CPC, que prevê a sucumbência como critério objetivo para a imposição de verba honorária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte impugnante recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026